Tribunal: TJSP
Processo: 1112557-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO –– EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA QUE SUSCITA REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS e OMISSÕES NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – Afastadas as teses de falta de interesse de agir e litigância de má-fé da autora suscitadas em contrarrazões - Procedente a ação, determinou-se a extinção do condomínio, mediante a alienação judicial dos imóveis pelos valores

Ementa:
APELAÇÃO –– EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA QUE SUSCITA REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS e OMISSÕES NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – Afastadas as teses de falta de interesse de agir e litigância de má-fé da autora suscitadas em contrarrazões - Procedente a ação, determinou-se a extinção do condomínio, mediante a alienação judicial dos imóveis pelos valores apurados em avaliação de perito judicial válida para novembro/2017 – Desnecessidade de reavaliação dos imóveis, eis que suficiente a mera atualização do valor fixado - Sentença que expressamente consignou a data para o qual os valores são válidos, permitindo a futura correção monetária – Determinação para que o valor seja corrigido afim de constar do edital do leilão - Inexistência de omissões na sentença relativamente às regras de realização da hasta pública – Direito de preferência previsto no art. 1.322 do CC poderá ser exercido no momento adequado, sem necessidade de deliberação em sentença - Inexistindo consenso entre os condôminos, a alienação em hasta pública é medida adequada e deve seguir as regras dos artigos 730 e 879 a 903 do CPC – Inexiste obrigação de fixação judicial de preço mínimo – Inteligência do parágrafo único do art. 891 - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.